Tribunal: STF
Processo: ARE 1568164
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉRMINO DO VÍNCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO À EFETIVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 10).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. I do art. 7º e os §§ 4º, 5º e 6º do art. 198 da Constituição da República (e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de inexistência de demonstração da repercussão geral e de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16).



    4. Neste agravo, sustenta a agravante que “o Recurso Extraordinário apresentou tópico específico e detalhado sobre repercussão geral, demonstrando de forma inequívoca a relevância econômica, política, social e jurídica da questão constitucional. Ademais, esta Suprema Corte já reconheceu repercussão geral em questões relacionadas aos Agentes Comunitários de Saúde (Tema 1132), o que reforça a admissibilidade do recurso” (fl. 13, e-doc. 19).



    Argumenta que “a controvérsia envolve violação direta à Constituição Federal, especificamente aos artigos 198, §§ 4º e 5º, e ao artigo 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 51/2006, bem como negativa de vigência à Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o regime jurídico especial dos ACS” (fl. 13, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à inexistência de demonstração de repercussão geral, pois a relevância e a transcendência da matéria objeto do recurso extraordinário foram abordadas, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do art. 322 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. No voto condutor, o Tribunal de origem assentou:



    “No caso concreto, a recorrente participou de processos seletivos anteriores e teve sua contratação renovada conforme a necessidade do município. O edital do certame de 2006 foi claro ao estabelecer que não havia direito à efetivação, e que os contratos seriam mantidos até a realização de novo processo seletivo. 



    Além disso, a exigência de um novo certame está em consonância com o princípio da impessoalidade e com a necessidade de seleção objetiva dos profissionais, conforme os artigos 37, II e IX, da Constituição Federal. 



    Portanto, não há ilegalidade na rescisão do contrato ao final do prazo estabelecido, visto que a relação jurídica não conferia estabilidade à recorrente. O argumento de que a dispensa teria sido arbitrária não se sustenta, pois decorreu do encerramento do período contratual previamente ajustado” (fl. 3, e-doc. 10).



    Como assentado na decisão agravada, rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a legitimidade das causas de dispensa da agravante demandaria reexame de provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.372.734-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Recusa do registro dos atos de admissão de 172 agentes comunitários de saúde do Município de Angra dos Reis pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Admissões não precedidas de processo seletivo público. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Súmula nº 279 do STF. Art. 93, IX, da CF/88. Nulidade. Inocorrência. Decisão Fundamentada. Legalidade, contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), que considerou ilegais as admissões de 172 agentes comunitários de saúde no Município de Angra dos Reis, deve ser mantida ou se as admissões são válidas. III. Razões de decidir 3. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. O recurso extraordinário não merece provimento, pois a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal não se configura, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão. 5. A matéria relativa à alegada violação dos princípios da legalidade, contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não possui repercussão geral. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.528.692-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO CARÁTER EFETIVO OU TEMPORÁRIO DA CONTRATAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de cláusulas editalícias, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.323.229-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.8.2021).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.538.249, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.3.2025; ARE n. 1.445.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.8.2023; e ARE n. 1.528.682, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.12.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora